Tribunal: TCU
Processo: 018.280/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10699/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o, 2o e 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em; considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de pessoal de Josiel Gomes de Andrade; e considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal de Denisiele Tatiana da Silva Gomes, Hudson Clay de Oliveira Barbosa, Milani Betania Nunes de Morais, Leonardo Antonio Zandomenighi Salomao, Wellington Fabio Mendes, Juliana Barbosa da Silva Santos Salles, Plinio Ribeiro Oliveira, Carlos Aparecido Camargo Silva e Livia Vitorio Lima, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.280/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Aparecido Camargo Silva (XXX.267.836-XX); Denisiele Tatiana da Silva Gomes (XXX.377.346-XX); Hudson Clay de Oliveira Barbosa (XXX.823.306-XX); Josiel Gomes de Andrade (XXX.225.836-XX); Juliana Barbosa da Silva Santos Salles (XXX.362.477-XX); Leonardo Antonio Zandomenighi Salomao (XXX.453.636-XX); Livia Vitorio Lima (XXX.230.127-XX); Milani Betania Nunes de Morais (XXX.454.666-XX); Plinio Ribeiro Oliveira (XXX.164.166-XX); Wellington Fabio Mendes (XXX.053.876-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.